Tribunal: TJSP
Processo: 2045633-29.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DA 5a TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRONTA AO DECIDIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0394948-12.2010.8.26.0000, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE É RESTRITA À HIPÓTESE DE DESVIO DE FUNÇÃO, NÃO CONFIGURADO PELA DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DA 5a TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRONTA AO DECIDIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0394948-12.2010.8.26.0000, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE É RESTRITA À HIPÓTESE DE DESVIO DE FUNÇÃO, NÃO CONFIGURADO PELA DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DOTADA DE ATRIBUIÇÕES QUE GUARDAM PERTINÊNCIA COM AS TAREFAS DO CARGO EFETIVO OCUPADO PELO SERVIDOR E JÁ INCORPORADA PELO DECURSO DO PRAZO AQUISITIVO ANTES DE SUA EXTINÇÃO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – ACÓRDÃO RECLAMADO CASSADO, DEVENDO OUTRO SER PROFERIDO COM OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.